Tribunal: TJPA
Processo: 0006267-98.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006267-98.2018.8.14.0031

APELANTE: ALDOMAR ALEX CORDEIRO CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006267-98.2018.8.14.0031

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOJÚ/PA

APELANTE: ALDOMAR ALEX CORDEIRO

ADVOGADO PARTICULAR: BRENO BRAZIL DE ALMEIDA LINS, OAB/PA 19.774

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ARTIGOS 121, §2º, IV E 211 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

PROVIMENTO.
RECORRENTE CONFESSOU EM JUÍZO A PRÁTICA DO CRIME, O QUE LHE GARANTE A APLICAÇÃO DA BENESSE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL.

2.

DA PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS CRIMES.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
REDIMENSIONANDO-SE A PENA-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER, RECLUSÃO DE 12 (DOZE) ANOS PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: PRESENTE A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE), BEM COMO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL AS COMPENSO, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 01 (UM) ANO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: PRESENTE A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL (VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE), BEM COMO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL AS COMPENSO, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
. PRESENTE AINDA O CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69, DO CP), EM RAZÃO DISSO, SOMO AS PENAS DE AMBOS OS CRIMES, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
13 (TREZE) ANOS, DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Alterando a Pena do apelante para 13 (treze) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em Regime Fechado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, por meio de Videoconferência, a realizar-se no dia 08 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALDOMAR ALEX CORDEIRO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mojú/PA
(ID nº 8205131) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa em regime Fechado.

Na denúncia
(fls. 14/19, ID nº 8204958), o
parquet
explicita a participação de cada um dos envolvidos, historiando que MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DA SILVA era ex-companheira da vítima ROMUALDO SALUSTIANO e que o relacionamento, enquanto durou, foi permeado de violência doméstica, ensejando registro de ocorrência policial e requerimento de medidas protetivas; mesmo após a separação, diante da irresignação da vítima, persistia o temor de MARIA DO SOCORRO, que o confidenciou ao acusado ANTONIO DA SILVA DA SILVA, seu primo. Este, ao seu turno, teria feito um negócio com a vítima, pelo qual recebeu um ônibus para fazer transporte coletivo, e repassou uma picape mais a quantia de R$50.000,00 à vítima; por motivos vários, a vítima resolveu fazer o distrato do negócio com ANTONIO, ficando este devendo elevado valor à vítima, além da privação da renda da linha de ônibus.

Surgiu, então, entre ambos, a ideia do homicídio, a que prontamente aderiu MARIA DO SOCORRO, tramando a condução da vítima a um macumbeiro na zona rural do Município, sob o pretexto de ajudá-lo na reconciliação com a ex-companheira. MARIA DO SOCORRO então fez a promessa de pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ALDOMAR CAVALCANTE (vulgo ‘’TATU’’) para que este executasse a vítima, após conduzi-la a local ermo, na caminhonete cedida por ANTONIO DA SILVA; ALDOMAR ajustou a execução com ALUIZIO MACIEL, mediante a promessa de rateio da recompensa, obtendo pronta aquiescência.

Assim, no dia 21/07/2018, pela parte da noite, os algozes conduziram a vítima para o local da execução, onde, mediante subterfúgio, lograram desviar atenção para logo em seguida ALDOMAR deferir-lhe um golpe contundente que o levou ao chão, passando os executores a feri-lo com as armas brancas que portavam, até causarem sua morte, sequenciando a ocultação do cadáver. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções dos artigos 121, §2º, I, III e IV e 211 do Código Penal.

Na sentença de Pronúncia
(fls. 685/694, ID nº 8205117), o acusado Antonio Silva da Silva foi impronunciado, já o acusado Aldomar Alex Cordeiro Cavalcante foi pronunciado nas sanções previstas nos artigos 121, §2º, IV e 211, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 1237/1246), o recorrente pugnou:
1)
Da pena-base para ambos os crimes no mínimo legal, e, 2) Do reconhecimento da atenuante da confissão
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 1250/1256, ID nº 10376950), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento parcial
do recurso interposto, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Nesta instância superior
(fls. 1258/1260, ID nº 10643511), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial,
a fim de que
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALDOMAR ALEX CORDEIRO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mojú/PA
(ID nº 8205131) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa em regime Fechado.

1.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

A defesa pugna para que seja reconhecida
a atenuante da confissão espontânea na 2° fase da dosimetria da pena.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa, uma vez que o recorrente confessou em juízo a prática do crime, o que lhe garante a aplicação da benesse contida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

É nesse sentido o entendimento que se pode extrair do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA
. 1. Nos termos da Súmula n. 545 do STJ, "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal." 2. No caso, a confissão informal do Acusado de que venderia os entorpecentes, feita aos policiais no momento de sua prisão em flagrante, foi utilizada no acórdão atacado para se concluir pela autoria delitiva e ratificar a sentença condenatória. Assim, faz ele jus à atenuante da confissão, ainda que tenha retratado suas declarações em juízo. 3. Consoante precedentes desta Sexta Turma, "[s]e o Tribunal, ao apreciar a apelação, utiliza a confissão como fundamento para manter a sentença condenatória, faz o acusado jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que a ela não tenha se reportado expressamente o Julgador de primeiro grau" (AgRg no REsp 1.606.166/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 13/09/2016). 4. Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão e redimensionando a reprimenda do Agravante nos termos especificados no voto.
(AgRg no HC n. 687.484/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS CRIMES.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.
Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base para o crime de homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Já para o crime de ocultação de cadáver, a pena-base foi dosada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, qual seja, os motivos do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de origem:

Ao crime de homicídio qualificado:

"(...)

O réu agiu com
culpabilidade

exacerbada, merecendo maior reprovação penal, pois agiu de forma premeditada visando à extirpação da vida de um idoso, que não consta lhe ter feito qualquer mal que pudesse ensejar seu assassínio;

As demais
circunstâncias

lhe são prejudiciais, pois a vítima se tratava de pessoa idosa e mediante ardil foi iludida a acompanhar seus algozes a local ermo, onde foi executada
. (...)”.

Ao crime de ocultação de cadáver:

“(...) quanto aos
motivos do crime

a ocultação visou prejudicar a apuração do crime que lhe precedeu
. (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que(...) O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no HC 460.900/SP, j. 23/10/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS Á SUA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. Compulsando os autos, verifico que não há fundamentos aptos a considerar as circunstâncias da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime como desfavoráveis, além da fundamentação ter sido realizada de forma genérica, devendo as mesmas serem consideradas neutras e a pena base do apelante ser fixada em seu mínimo legal. 2. (...) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação, bem como o aumento não pode levar em conta circunstâncias sopesadas, no caso concreto, nas demais fases da dosimetria. (¿). (AgRg no REsp 1736765/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018). 3. Recurso provido
. (TJ-ES - APL: 00039613820168080050, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/09/2020).

No caso, conforme alhures demonstrado na sentença,
entendo pertinente nesse quesito os argumentos arguidos pela defesa,
constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referências genéricas, no sentido de que a
culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime
ressoa elevada.

À vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, inclusive suas fundamentações se trata de
elementares do próprio tipo penal na sentença incorrendo o Juízo
a quo
em
erro in judicando,
razão pela qual entendo que as presentes circunstâncias devem ter
valoração neutra
.

Nessa ordem de ideias, o apelante faz jus a uma nova dosimetria da pena; implicando na redução da pena-base para o patamar mínimo legal para ambos os crimes, conforme pretende o recorrente.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 12 (doze) anos ao crime de homicídio qualificado, e, reclusão de 01 (um) ano, além de 10 (dez) dias-multa, ao crime de ocultação de cadáver, fazendo jus o apelante a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual valoro de forma
neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal do crime de porte, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
12 anos de reclusão
.

2ª fase
:
Presente a agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal (vítima maior de 60 anos de idade), bem como a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual as compenso, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena definitiva em
12 anos de reclusão
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual valoro de forma
neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal do crime de porte, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
01 ano de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Presente a agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal (vítima maior de 60 anos de idade), bem como a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual as compenso, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, restando a pena definitiva em
01 ano de reclusão
, além do pagamento de
10 dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Deve-se reconhecer também o concurso material (artigo 69, do Código Penal), haja vista que o apelante cometeu dois crimes distintos, razão pela qual somo as penas, tornando-a definitiva e concreta em
13 (treze) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, dessa forma, concedo a substituição da pena aplicada por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, do CP).

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Ante o exposto
, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal, a
lterando a pena do apelante para 13
(treze) anos de reclusão no regime Fechado, além de 10 (dez) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 17/11/2022